Tribunal: STF
Processo: ARE 1418248
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo (e. doc 15) interposto por Sueli Medeiros Tiossi contra decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (e. doc 13), com fundamento nas Súmulas 279 e 280 desta Suprema Corte.



    A Recorrente sustenta que a decisão recorrida avançou no mérito das razões recursais, em flagrante usurpação de competência do Colendo Supremo Tribunal Federal.



    Alega que não se pretende o reexame de provas nem debater questões ligadas à interpretação e aplicação do direito local, mas sim demonstrar violação a dispositivos constitucionais, bem como ao quanto decidido no julgamento da ADI 4420/SP. 



    No recurso extraordinário (e. doc 9) sustenta-se que o acórdão impugnado contrariou os art. 5º, inc. XXXVI e inc. LV, 7º, inc. IV, 40, § 8º, 102, § 2º e 201, § 4º, bem como a inaplicabilidade da Súmula Vinculante 4.



    O acórdão recorrido (e. doc 5) restou assim ementado:



    RECURSO DE APELAÇÃO REGIME PREVIDENCIÁRIO LEI ESTADUAL N. 10.393/70 E ALTERAÇÕES DA LEI ESTADUAL N. 14.016/10 1. Trata-se de apelo interposto pelo IPESP contra a r. sentença por meio da qual o D. Magistrado a quo julgou procedente o pedido da ação para: a) determinar o apostilamento e declarar que o regime previdenciário aplicável à autora é o da Lei Estadual n. 10.393/70, sem as alterações da Lei Estadual n. 14.016/10, com proventos de aposentadoria equivalentes a 17,00 salários mínimos regionais na data de concessão da aposentadoria e alíquota máxima de contribuição mensal de 5%; b) determinar a obrigação de fixação dos reajustes de acordo com a Lei n. 10.393/70; c) condenar a parte ré ao pagamento da diferença relativa ao período quinquenal não abarcado pela prescrição e até a implementação em folha; d) repetição dos valores de contribuição cobrados a maior durante o quinquênio que antecedeu a propositura da ação. 2. Ação por meio da qual pretende a parte autora, serventuária de cartório não-oficializado, revisão de aposentadoria, para manter os proventos percebidos em 17 salários-mínimos, conforme lhe garantia o art. 12 da Lei nº 10.393/70. Dispositivo normativo não recepcionado pela Constituição Federal de 1988. Violação ao disposto no art. 7º, inciso IV, bem como à Súmula Vinculante nº 4 do C. Supremo Tribunal Federal. Reajuste de benefício previdenciário não questionado no julgado da ADI 4.420 no E. STF. Reforma da r. sentença. Recurso provido.



    É o relatório. Decido.



    Inviável a pleiteada abertura da instância extraordinária.



    A invocação dos princípios constitucionais dos limites da coisa julgada, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, como na hipótese dos autos, foi considerada pelo Plenário destituída de repercussão geral (Tema 660), por envolver a matéria impugnada, em casos tais, violação à Constituição Federal de natureza meramente reflexa (ARE 748.371/RG, Ministro Gilmar Mendes): 



    Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.



    Ainda que assim não fosse, melhor sorte não socorreria a recorrente.



    A jurisprudência do Supremo é no sentido da ausência de direito adquirido a regime jurídico, o que depõe em desfavor da pretensão, articulada pela autora, de alteração das bases de cálculo de seus proventos de aposentadoria. 



    De outra parte, este Supremo Tribunal já fixou entendimento quanto à inconstitucionalidade da indexação de reajuste de benefício com vinculação à variação do salário mínimo, considerado o expresso teor da parte final do inciso IV do art. 7º da Constituição, bem assim a redação da Súmula Vinculante n. 4. 



    É o que se extrai dos seguintes precedentes: ARE 1.203.164 AgR, Ministro Gilmar Mendes; ARE 1.250.245 AgR, Ministra Cármen Lúcia; ARE 1.309.116, Ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.346.561, Ministro Gilmar Mendes; ARE 1.390.039, Ministra Rosa Weber; ARE 1.390.043, Ministro Dias Toffoli; Rcl 37.892 AgR, Redator para o acórdão Ministro Luiz Fux; Rcl 42.874, Ministro Gilmar Mendes; Rcl 43.321 AgR, Ministra Rosa Weber; Rcl 48.548 AgR e ARE 1390942/SP, de minha relatoria. Cito outros julgados do tribunal resumidos nas ementas abaixo: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 12.3.2018. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APOSENTADORIA. NORMA QUE VINCULA PROVENTOS AO SALÁRIO MÍNIMO. NÃO RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. SÚMULA VINCULANTE 4. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal de origem assentou que os arts. 12 e 13 da Lei 10.393/1970 do Estado de São Paulo, que preveem a vinculação de benefícios previdenciários ao salário mínimo, não foram recepcionados pela Constituição Federal, que proíbe, a teor do art. 7º, VI, qualquer tipo de vinculação remuneratória com o valor do salário mínimo. 2. Esse entendimento está em conformidade com a jurisprudência sumulada desta Corte (Súmula Vinculante 4). 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. (ARE 1.040.341 AgR, Relator o ministro Edson Fachin – destaquei) 



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. DIREITO ADQUIRIDO. ALEGADA VIOLAÇÃO À DECISÃO DO PLENÁRIO DO STF NA ADI 4.420/SP. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. ACÓRDÃO PARADIGMA QUE AFIRMOU A INEXISTÊNCIA DE DIREITO DO RECLAMANTE À MANUTENÇÃO DE REGIME JURÍDICO. DECISÃO RECLAMADA CONSENTÂNEA À JURISPRUDÊNCIA DESTE STF E À SÚMULA VINCULANTE 4. 



    […]



    3. In casu, o acórdão invocado como paradigma (ADI 4.420/SP, Red. p/ o acórdão Min. Roberto Barroso, julgado em 16/11/2016) não veiculou entendimento de que a preservação do direito adquirido garantiria ao requerente e seus pares a manutenção da indexação de seu benefício ao salário mínimo e o congelamento ad aeternum da alíquota de suas contribuições previdenciárias. A rigor, o Eminente Ministro Redator para o acórdão ressalvou expressamente a inexistência de direito adquirido nestas matérias. 



    4. Ademais, a decisão reclamada é consentânea aos entendimentos assentados por esta Corte, no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico tributário (ADI 3.128/DF, Red. p/ o acórdão Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, julgado em 18/8/2004) e no sentido da inconstitucionalidade da indexação de benefício pago a servidor pelo salário mínimo (Súmula Vinculante 4). 



    5. Agravo a que se nega provimento, a fim de que seja mantida a decisão recorrida. (Rcl 41.759 AgR, Relator o ministro Luiz Fux – destaquei)



    Vê-se, assim, que o entendimento de origem não diverge do consignado nos aludidos precedentes do Supremo Tribunal. 



    Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    Publique-se.



Brasília, 13 de março de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator